Tribunal: TCU
Processo: 009.518/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9999/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são apreciados os atos de aposentadoria exarados pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) em favor de Carlos José Corrêa, Eliete Maria Dutra Fernandes Pacheco, Fernando Cesar Pimentel Gusmão, Neianne Panazio Zeitune e Sergio Moraes Claudio; Considerando que, por meio do Acórdão 5082/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado deliberou no sentido de reconhecer os registros tácitos dos referidos atos de aposentadoria e iniciar a revisão de ofício destes mesmos atos; Considerando as petições protocolizadas por Sérgio Moraes Claudio (peça 35), Eliete Maria Dutra Fernandes Pacheco (peça 37), Fernando Cesar Pimentel Gusmão (peças 29 a 31) e por Neianne Panazio Zeitune (peça 38), por meio das quais requerem manutenção da condição atual de sua remuneração e o arquivamento dos autos; Considerando que não houve sucumbência em desfavor dos requerentes, na medida em que foram concedidos os registros dos seus atos de aposentadoria; Considerando que a mera instauração do procedimento revisional dos referidos atos não possui natureza de mérito, não sendo impugnável, portanto, mediante pedido de reexame; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos às peças 39 a 44; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) receber as peças 29 a 31, 35, 37 e 38 como meras petições, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, unidade técnica instrutora do processo, para apreciação das peças 29 a 31, 35, 37 e 38 e adoção das medidas que entender pertinentes; e c) comunicar aos Srs. Sérgio Moraes Claudio, Eliete Maria Dutra Fernandes Pacheco, Fernando Cesar Pimentel Gusmão e Neianne Panazio Zeitune a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 009.518/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrentes: Fernando Cesar Pimentel Gusmão (XXX.478.197-XX); Sergio Moraes Claudio (XXX.322.057-XX); Eliete Maria Dutra Fernandes Pacheco (XXX.435.107-XX); Neianne Panazio Zeitune (XXX.534.237-XX) 1.2. Interessados: Carlos José Corrêa (XXX.961.497-XX); Eliete Maria Dutra Fernandes Pacheco (XXX.435.107-XX); Fernando Cesar Pimentel Gusmao (XXX.478.197-XX); Neianne Panazio Zeitune (XXX.534.237-XX); Sergio Moraes Claudio (XXX.322.057-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.